Tribunal: TJSP
Processo: 1517587-68.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais civis. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais civis. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Particularidades do caso que impõem a exasperação das basilares. Réu reincidente específico. Afastado o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Regime fechado mantido. Recurso não provido.